Tribunal: STF
Processo: RE 1326782
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado  (eDOC 5, pp. 1-3):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei Ordinária Estadual nº 16.894, de 21/12/2018, nascida de projeto de lei de parlamentar, que autoriza o Poder Executivo a instituir o 'Programa de Incentivo à Demissão Voluntária PIDV' destinado exclusivamente aos servidores públicos estáveis, nos termos do artigo 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo - Ajuizamento de ações com objeto idêntico pelo Governador do Estado e Procurador Geral de Justiça, apensadas para julgamento conjunto - FUNCIONALISMO PÚBLICO Distinção entre os vínculos estatutário (cargo efetivo) e celetista (emprego público) - Situação que na Constituição Bandeirante foi reproduzida a mesma regra transitória do artigo 19 do ADCT da CF/88 para conceder a estabilidade contra dispensa imotivada aos servidores não concursados que tinham 5 anos de serviço antes da sua promulgação, vedando-a expressamente aos ocupantes de funções ou cargos comissionados - Pacificação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal da distinção entre a estabilidade conferida por aquela disposição transitória e a efetividade advinda da aprovação em concurso de provas e títulos, resultando que os enquadrados naquela situação de estabilidade devem ser regidos pela CLT quanto as normas de trabalho e submetidos ao regime geral de previdência (INSS) - PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA - Instituto existente e usado nas relações de trabalho, exigindo-se prévio acordo ou negociação coletiva com o sindicato representativo, ou quem lhe faça as vezes, antes de disponibilização para adesão individual (artigo 477-B da CLT e RE-590.415/SC, em repercussão geral) - Situação em que a ruptura voluntária do vínculo laboral é incentivada por um prêmio calculado sobre cada semestre ou ano efetivamente trabalhado, com base em 1 (um) salário para cada bloco de período Proposta na lei objurgada que pretende indenizar tempo futuro, ou seja, aquele desde a rescisão laboral até o implemento fictício de 80 anos de idade, remunerando-o com 80% do salário da ativa - Benefício financeiro que não tem natureza indenizatória, mas nítido caráter de verdadeira previdência 'suplementar', porque com a soma do benefício da previdência geral (teto) e os 80% do último salário será superada a verba da ativa, ainda que ocorra o desconto equivalente a 175 UFESP's criado como uma espécie de 'compensação' da aposentadoria do INSS - Incongruência na discussão do custo-benefício se a restrição orçamentária com despesas de pessoal autorizaras providências do artigo 169 da CF, no qual o eventual demitido teria direito a um salário por ano trabalhado como indenização - Vício material por vulnerar os princípios da legalidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público (artigo 111 da CE) - REGIME JURÍDICO ÚNICO - Supressão feita no artigo 39 da CF/88 pela EC-19/1998 que está em discussão na ADI 2135, ainda sem julgamento do mérito - Situação em que na Carta Estadual não há exigência de unificação de regime para servidores estatutário e celetistas, podendo haver disciplina unificada para cada tipo de vínculo, a ser objeto de lei complementar - Lei em análise que não tem pretensão de criar esse regime aos celetistas - INICIATIVA Competência privativa do Chefe do Poder Executivo, por lei complementar ou ordinária, para dispor sobre o vínculo, estabilidade e aposentadoria dos servidores afetados pelo artigo 18 do ADCT da CE/89 - Vício formal nos termos dos artigos 24,§ 2º, item 4 e 47, inciso XI, da CE - Ações julgadas procedentes. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, 61, §1º, II, c e 84, III, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei estadual questionada não visa tratar de regime jurídico de servidor ou de matéria previdenciária, e sim instituir um plano de desligamento voluntário para os servidores estabilizados na forma do art. 19 do ADCT e a consequente indenização devida, o que afasta a alegação de vício de iniciativa. 
    Alega que a lei objetiva liberar o Estado do pagamento de altos salários e possibilita que os servidores não sofram perda do poder aquisitivo com a indenização paga pela rescisão do contrato de trabalho, a qual não se confunde com benefício de caráter previdenciário. 
    A instituição de plano de demissão voluntária seria matéria de iniciativa comum entre o Executivo e o Legislativo, logo, não haveria falar em vedação à autorização legislativa. 
    Sustenta a constitucionalidade material do diploma, buscando afastar as ofensas aos princípios constitucionais apontadas no acórdão recorrido. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, quanto à declaração de inconstitucionalidade formal, por incidência da tese fixada no Tema 917 da sistemática da repercussão geral, e admitiu o recurso extraordinário, quanto à declaração de inconstitucionalidade material. 
    Instada, a Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 40, p.1): 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DE LEI ESTADUAL QUE INSTITUIU PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIDORES ESTABILIZADOS NA FORMA DO ART. 18 DO ADCT DA CE/SP. REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre regime jurídico de servidor público. Nesse sentido:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJ/SP, por violação aos arts. 24 (§ 2º, 4) e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A disposição sobre regime jurídico dos servidores municipais é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Municípios. 3. É inadmissível emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal visando ampliar vantagens dos servidores que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 370563 - AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, Dje 27.06.11)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 61, § 1º, DA CB/88. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que o artigo 61, § 1º, da Constituição do Brasil, confere ao Chefe do Poder Executivo a competência privativa para iniciar os processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e Autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Esta cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º do artigo 61 da Constituição de 1988, é corolário do princípio da harmonia e interdependência entre os Poderes, sendo de compulsória observância pelos entes-federados, inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste. Precedentes.  2. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas, circunstâncias que impedem a admissão do recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 554536 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, Dje 10.10.08)
    Destaco, por sua  pertinência,  trecho  do  voto  proferido no RE 598.340 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.03.2011: 
    Como afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 226/2006 do Estado do Piauí, por traduzir usurpação pelo Poder Legislativo de competência do Poder Executivo para dispor sobre regime jurídico de seus servidores. 
    Nesse sentido: 
    “É absolutamente incompossível ao Poder Legislativo, por meio de decreto legislativo, interferir em ato espontâneo de adesão dos servidores ao PDV previsto na Lei nº 4.865, de 1996. Na verdade, o decreto legislativo invade competência específica do Poder Executivo, que dá cumprimento à legislação própria instituidora desse programa especial de desligamento espontâneo dos servidores públicos. 
    (...) 
    Veja-se, ainda, que há inúmeros precedentes desta Suprema Corte desqualificando intromissão indevida do Poder Legislativo em matéria reservada ao Poder Executivo concernente aos servidores públicos (por todos: ADI nº 1.594/RN-MC, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 29/8/97, e ADI nº 2.192/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 20/6/08)” (RE 486.748, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 17.4.2009 – grifos nossos).”
    Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a instituição de plano de demissão voluntária para servidores estáveis, ainda que na forma do art. 19 do ADCT, implica repercussões em seu regime jurídico, matéria prevista no rol de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do   art.  61, §1º, inciso II, c, da Constituição da República.
    Tratando do significado constitucional da expressão “regime jurídico”, assim manifestou-se o Min. Celso de Mello, em voto proferido na ADI 4724:
    “Parece-me evidente que a Lei estadual ora questionada veicula normas que se submetem, em função de seu próprio conteúdo material, ao exclusivo poder de iniciativa do Chefe do Executivo local. 
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto – e especialmente no que concerne ao sentido da locução constitucional regime jurídico dos servidores públicos –, que tal expressão exterioriza o conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. 
    Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da extensão de sua abrangência conceitual, compreende, como enfatiza a jurisprudência desta Corte (ADI 1.381-MC/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ADI 2.867/ES, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), todas as regras pertinentes (a) às formas de provimento, (b) às formas de nomeação, (c) à realização do concurso, (d) à posse, (e) ao exercício, inclusive as hipóteses de afastamento, de dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço, (f) às hipóteses de vacância, (g) à promoção e respectivos critérios, bem como avaliação do mérito e classificação final (cursos, títulos, interstícios mínimos), (h) aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária, (i) às reposições salariais e aos vencimentos, (j) ao horário de trabalho e ao ponto, inclusive os regimes especiais de trabalho, (k) aos adicionais por tempo de serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e acumulações remuneradas, (l) às férias, licenças em geral, estabilidade, disponibilidade, aposentadoria, (m) aos deveres e proibições, (n) às penalidades e sua aplicação e (o) ao processo administrativo.” 
    Observo, ainda, que incide, no caso, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao poder legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da federação.
    A lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre matéria constante do art. 61, § 1º, II, da Constituição Federal não apenas ofende diretamente o referido dispositivo, como também atenta contra o princípio fixado no art. 2º da CRFB.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator